Tribunal: TJDFT
Processo: 0709161-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709161-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERVASIO PINTO DE MESQUITA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor, GERVÁSIO PINTO DE MESQUITA, contra decisão interlocutória que, em sede de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (autos no 0703771-54.2020.8.07.0007), reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam do réu e determinou que o autor agravante emendasse a inicial para incluir a União no polo passivo da demanda no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito. Por meio da decisão de ID 15651238, foi indeferida a gratuidade de justiça. Realizado o correspondente preparo recursal, foi proferido o despacho de ID 15718986, recebendo o recurso em seu efeito meramente devolutivo, ante a ausência de pedido de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal. Ocorre que, em consulta ao andamento do processo principal, verifica-se que a ação originária a que se subjaz o presente recurso foi sentenciada em 28/04/2020, tendo sido indeferida a inicial. Portanto, em virtude da extinção da ação principal, houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão da extinção da ação que o originou. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora